Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-14.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008135-14.2022.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: LAIS LIANE RESENDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REALIZADA – REABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDO - CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado em 20/04/2023, com transcurso do prazo certificado em 09/05/2023. O pedido de habilitação do advogado da Recorrida foi realizado somente em 06/07/2023 (ID. 122566182) nos autos em primeiro grau, sendo, portanto, posterior à intimação realizada. Dessa forma, deixo de acolher o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões, haja vista a validade da intimação procedida nos autos.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
4. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 24 horas do horário inicialmente contratado.
5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo como acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, haja vista a inexistência de comprovação de despesas por parte da Recorrida.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008135-14.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIS LIANE RESENDE - CPF: 945.165.701-06 (RECORRIDO), LETICIA LIANE RESENDE DE ARAUJO - CPF: 022.103.751-93 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023